Tribunal: TJPA
Processo: 0001384-40.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001384-40.2010.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL SUPERIOR AO VALOR DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a quitação integral do crédito tributário e declarou extinta execução fiscal ajuizada com base em diversas Certidões de Dívida Ativa, com fundamento no art. 156, inciso I, do CTN. Valor do depósito judicial foi superior ao total da dívida, incluindo honorários e custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial realizado pelo executado foi suficiente para a quitação integral da dívida ativa executada, compreendendo principal, encargos legais, custas e honorários advocatícios, de modo a justificar a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor depositado judicialmente (R$ 15.347,67) superou o valor atualizado das CDAs (R$ 9.108,23), permitindo a quitação da dívida e o pagamento de custas e honorários.
4. A Procuradoria reconheceu o montante depositado como suficiente e requereu a transferência para as contas da Fazenda.

5. Não houve comprovação técnica de insuficiência do depósito nem respaldo jurídico para reabertura da execução.
6. Não é possível a substituição da CDA com ampliação do valor executado, conforme a Súmula 392 do STJ.

7. Alegação de nulidade processual por erro de cadastramento da OAB do patrono da parte recorrida não demonstrou prejuízo, nos termos do art. 277 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em desfavor de
ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A
, que reconheceu a quitação integral do crédito tributário e declarou extinta a execução com base no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Na origem, o Estado do Pará promoveu a execução fiscal lastreada em diversas Certidões de Dívida Ativa, totalizando R$ 11.002,93, correspondentes ao exercício financeiro de 2007. Durante o trâmite processual, o executado, ora apelado, realizou depósito judicial no montante de R$ 15.347,67, pleiteando a conversão em renda para fins de extinção da execução, alegando que o valor abrangia integralmente a dívida, inclusive honorários advocatícios arbitrados em 10%.

O juízo a quo acolheu o pedido da parte executada, determinando a abertura de subconta e a transferência dos valores depositados às contas indicadas pelo exequente, com quitação do crédito tributário, honorários e custas processuais, extinguindo o feito executivo.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 26063974), sustentando, em síntese, que o valor depositado não seria suficiente para cobrir a integralidade do crédito, atualizada monetariamente, apontando suposto saldo devedor no importe de R$ 5.611,34. Argumenta, ainda, pela impossibilidade de extinção da execução diante da existência de valores pendentes.

Ao final, requer a
reforma da sentença
, com o consequente prosseguimento da execução para satisfação do crédito remanescente.

Em contrarrazões (ID 26454164), o apelado pugna pela manutenção da sentença, alegando, preliminarmente, nulidade das intimações realizadas em nome de patrono com OAB incorreta, o que justificaria eventual ausência de manifestações tempestivas. No mérito, sustenta que o depósito realizado foi superior ao valor informado na carta precatória (R$ 12.131,28), abrangendo integralmente a dívida ativa e os honorários fixados. Acrescenta que o próprio Estado, ao se manifestar nos autos, reconheceu valores remanescentes suficientes para a quitação do débito.

Defende, ainda, que eventual requerimento de prosseguimento da execução representaria excesso de penhora, vedado pelo ordenamento jurídico, requerendo, ao final, o
desprovimento da apelação
e a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

O cerne recursal cinge-se sobre a possibilidade de manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que julgou extinta a execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, com fundamento no artigo 156, inciso VI, do Código Tributário Nacional, ao reconhecer que houve o pagamento integral do débito por meio de depósito judicial devidamente convertido em renda, contemplando, inclusive, os encargos legais e honorários advocatícios.

Conforme se extrai dos autos, a execução fiscal foi inicialmente proposta para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 11.002,93, concernente ao exercício de 2007. Posteriormente, por força da carta precatória expedida para cumprimento da diligência de penhora e avaliação, o montante atualizado foi indicado em R$ 12.131,28, englobando principal, atualização monetária, juros de mora, multa, custas e honorários fixados em 10%.

O executado, ora recorrido, realizou o depósito judicial no valor de R$ 15.347,67, requerendo expressamente sua conversão em renda e a consequente extinção da execução, nos termos do artigo 156, inciso VI, do CTN. A Procuradoria da Fazenda Estadual, por sua vez, manifestou-se requerendo a transferência dos valores para as contas da Fazenda, reconhecendo que as Certidões de Dívida Ativa remanescentes totalizavam, em atualização mais recente, o montante de R$ 9.108,23.

A sentença de primeiro grau acolheu os pedidos do executado, determinando a abertura de subconta, a transferência dos valores depositados para a conta da exequente e a destinação do saldo remanescente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% e das custas processuais. Concluiu, por conseguinte, pela extinção da execução fiscal, reconhecendo o adimplemento integral do débito.

Irresignado, o Estado do Pará sustenta, em síntese, que o valor depositado pelo executado não teria sido suficiente para quitação integral da dívida, apontando um suposto saldo remanescente de R$ 5.611,34 e requerendo, com base nisso, o prosseguimento da execução.

Entretanto, tal pretensão não se sustenta diante dos elementos probatórios constantes dos autos. O valor depositado judicialmente supera, com larga margem, o montante reconhecido pela própria Procuradoria como representativo das CDAs ativas, que somavam R$ 9.108,23. Após a imputação do pagamento às referidas certidões, remanesceu saldo superior a R$ 6.200,00, valor este suficiente para fazer frente aos honorários advocatícios e às custas processuais, os quais foram fixados, aliás, desde o despacho inicial, em percentual de 10% sobre o valor da execução.

Não houve, por parte do Estado, qualquer impugnação técnica idônea ou prova contábil que infirmasse os dados constantes dos autos, limitando-se a Fazenda a apresentar cálculo unilateral desacompanhado de respaldo jurídico, o que é insuficiente para infirmar a presunção de veracidade dos atos processuais já praticados e homologados pelo Juízo singular.

Tampouco se mostra possível a reemissão ou substituição da Certidão de Dívida Ativa para fins de inclusão de valores adicionais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a CDA somente pode ser substituída até a prolação da sentença nos embargos à execução, e ainda assim, exclusivamente para fins de correção de erro material ou formal, que não foi o caso.

Nesse sentido, reza a Súmula 392 do STJ, verbis:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

No caso concreto, não houve qualquer alegação ou demonstração de erro material ou formal que justificasse a substituição da CDA. O que se pretende, em verdade, é a ampliação do valor executado para além do montante originalmente certificado e reconhecido nos autos, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ.

Ademais, a conversão em renda do depósito judicial, por expressa determinação judicial, operou-se com base no reconhecimento da suficiência do valor para quitação do crédito tributário, o que torna incabível a reabertura da discussão sobre eventual saldo residual desacompanhado de título executivo que o lastreie.

Quanto à alegação de nulidade das intimações, suscitada incidentalmente pelo apelado nas contrarrazões, em razão de erro no cadastramento da inscrição do patrono no sistema eletrônico (constando equivocadamente como OAB/PA253479-A em vez de OAB/SP 196.162), cumpre reconhecer que tal equívoco não se revelou apto a ensejar a nulidade dos atos processuais.

Não houve prejuízo efetivo ao contraditório, tampouco cerceamento do direito de defesa da parte adversa, pois as contrarrazões foram recebidas e consideradas no presente julgamento. Aplica-se, à espécie, o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado pelo artigo 277 do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual que não resulte em prejuízo à parte.

Diante de todo o exposto, reputo correta e juridicamente escorreita a sentença proferida, que reconheceu a extinção da execução fiscal em razão do pagamento integral do débito tributário mediante depósito judicial convertido em renda, com a consequente satisfação das CDAs ativas, honorários advocatícios e custas processuais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo íntegra a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Ante a sucumbência recursal, nos termos do art. 85 e ss, do CPC, aplico honorários em prol da parte apelada, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizada da causa.

Advirto que a interposição de embargos de declaração meramente procrastinatórios poderá ensejar a aplicação de multa, na forma do art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 20/02/2026